Tribunal: TJSP
Processo: 1018685-94.2017.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
r n. 3o, § 1o, da Lei Complementar Estadual n. 669/91, com a redação dada pelo art. 8o, I, da Lei Complementar no 1.097/2009, que "para fins de proventos, o adicional de local de exercício será calculado proporcionalmente, à razão do tempo de contribuição previdenciária sobre a referida vantagem e do tempo de contribuição para aposentadoria". Recursos parcialmente providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1018685-94.2017.8.26.0114; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/10/2020; Data de Registro: 28/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Estaduais Específicas

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/10/2020

Data de publicação:

28/10/2020

Ementa:
Apelação. Servidora Estadual. Magistério. Adicional de Local de Exercício (ALE). Pretensão de incorporação do benefício aos proventos de aposentadoria. Admissibilidade. Benefício extensivo aos inativos, porém de forma proporcional. Conforme disposição expressa do § 1o, do artigo 3o, da Lei Complementar n. 3o, § 1o, da Lei Complementar Estadual n. 669/91, com a redação dada pelo art. 8o, I, da Lei

Ementa:
Apelação. Servidora Estadual. Magistério. Adicional de Local de Exercício (ALE). Pretensão de incorporação do benefício aos proventos de aposentadoria. Admissibilidade. Benefício extensivo aos inativos, porém de forma proporcional. Conforme disposição expressa do § 1o, do artigo 3o, da Lei Complementar n. 3o, § 1o, da Lei Complementar Estadual n. 669/91, com a redação dada pelo art. 8o, I, da Lei Complementar no 1.097/2009, que "para fins de proventos, o adicional de local de exercício será calculado proporcionalmente, à razão do tempo de contribuição previdenciária sobre a referida vantagem e do tempo de contribuição para aposentadoria". Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000887715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1018685-94.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é
apelante/apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelada/apelante MARIA LÚCIA MOTTA MILANEZI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1018685-94.2017.8.26.0114
2
Voto no 35.347
Apelação no 1018685-94.2017.8.26.0114
Apelantes/Apeladas: São Paulo Previdência (SPPREV) e outra
Apeladas/Apelantes: Maria Lúcia Motta Milanezi e outra
Apelação. Servidora Estadual. Magistério. Adicional de Local
de Exercício (ALE). Pretensão de incorporação do benefício
aos proventos de aposentadoria. Admissibilidade. Benefício
extensivo aos inativos, porém de forma proporcional.
Conforme disposição expressa do § 1o, do artigo 3o, da Lei
Complementar n. 3o, § 1o, da Lei Complementar Estadual n.
669/91, com a redação dada pelo art. 8o, I, da Lei
Complementar no 1.097/2009, que “para fins de proventos, o
adicional
de
local
de
exercício
será
calculado
proporcionalmente, à razão do tempo de contribuição
previdenciária sobre a referida vantagem e do tempo de
contribuição para aposentadoria”. Recursos parcialmente
providos.
MARIA LÚCIA MOTTA MILANEZI ajuizou a presente
ação de procedimento comum em face da SPPREV - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA,
alegando, em resumo (a) que exerceu a função de Professora de Educação Básica II,
durante aproximadamente 32 anos, aposentando-se em 01/02/1027; (b) que no exercício
de sua profissão, recebia o denominado Adicional de Local de Exercício (ALE)
instituído pela Lei Complementar n. 669/1991, alterado pela Lei Complementar n.
836/1997, e regulado pelo Decreto n. 52.674/2008, no valor de R$ 450,00; (c) por
ocasião de sua aposentadoria, entretanto, esse valor deixou de ser incluído em seus
proventos, daí porque a condenação da ré no pagamento dessa verba a partir de fevereiro
de 2017, incorporando-se o valor em seus proventos mensais.
A sentença de fls. 55/59 julgou parcialmente procedente a
ação para condenar a ré a pagar a autora as parcelas relativas ao Adicional Local de
Exercício (ALE) a contar de sua inatividade (fevereiro/2017).
Inconformada, apela a ré SPPREV, com as considerações de
fls. 74/78, pleiteando a reforma do julgado.
A autora também apelou buscando obrigar a ré a integrar e
pagar permanentemente o valor mensal à título do ALE, após a data do trânsito em
julgado, sem prejuízo dos valores em atraso que deverão ainda ser liquidados em
procedimento específico (fls. 93/98).
Reexame necessário anotado a fl. 59.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1018685-94.2017.8.26.0114
3
A Administração reconheceu o direito da autora ao
recebimento do Adicional de Local de Exercício, conforme o ofício de fls. 36, com o
seguinte teor:
Entretanto, a autora alega que o benefício ainda não foi
implantado (ou foi implantado de forma equivocada), o que justifica, por si só, a
rejeição da preliminar de carência da ação, não só por esse fundamento, mas também
porque o exercício de pretensão dessa natureza não depende do esgotamento das vias
administrativas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1018685-94.2017.8.26.0114
4
Quanto ao mérito, a incorporação do adicional aos proventos
é devida, por força do artigo 3o, da Lei Complementar n. 669/91, com a redação dada
pelo art. 8o, I, da Lei Complementar no 1.097/2009, daí o reconhecimento de
procedência (parcial) do pedido, como já decidiu este E. Tribunal de Justiça em casos
semelhantes:
“Ação ordinária. Servidora estadual inativa do Magistério.
Adicional de Local de Exercício (ALE). Lei Complementar no 689,
de 1992 e alterações posteriores. Pretensão de incorporação aos
proventos, para todos os fins. Admissibilidade. Lei Complementar
no 1.097/09. Sentença de procedência da ação. Precedentes.
Desprovimento dos recursos, para manter a r. sentença recorrida,
também por seus próprios e jurídicos fundamentos, com
observação” (Apelação Cível no 1008611-71.2017.8.26.0278, Rel.
Des. Osvaldo Magalhães, j. 03/02/2020).
“Apelação
Cível.
Ação
ordinária.
Professora
aposentada.
Incorporação do ALE aos proventos de aposentadoria. Sentença de
procedência. Recurso da SPPREV. Incorporação do ALE aos
proventos devida, conforme o previsto na Lei Complementar
Estadual no 1.097/2009. Não se trata de extensão da verba aos
inativos, mas sim de incorporação aos proventos de quem
realmente exerceu o magistério nas condições previstas em lei.
Observância da prescrição quinquenal. Inteligência do art. 1o do
Decreto no 20.910/32. R. Sentença parcialmente reformada.
Recurso
parcialmente
provido”
(Apelação
Cível
no
1002017-32.2020.8.26.0053, Rel. Des. Sidney Romano dos Reis, j.
10/09/2020).
Diz-se parcial a procedência, porque o adicional de local de
exercício, embora seja extensivo aos proventos de aposentadoria, não pode ser
concedido de forma integral, como pretende a autora.
Conforme disposição expressa do § 1o, do artigo 3o, da Lei
Complementar n. 3o, § 1o, da Lei Complementar Estadual n. 669/91, com a redação dada
pelo art. 8o, I, da Lei Complementar no 1.097/2009, que “para fins de proventos, o
adicional de local de exercício será calculado proporcionalmente, à razão do tempo
de contribuição previdenciária sobre a referida vantagem e do tempo de
contribuição para aposentadoria”.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. SERVIDORA
ESTADUAL INATIVA. PROFESSORA DE EDUCAÇÃO
BÁSICA II. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO ALE NOS SEUS
PROVENTOS. Afastada a preliminar de falta de interesse de agir.
O ALE deve ser incorporado aos proventos da autora
conforme o disposto no artigo 3o, da Lei no 1.097/2009,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1018685-94.2017.8.26.0114
5
atendendo aos parâmetros previstos no § 1o do dispositivo
legal. Precedentes. A correção monetária fixada na sentença está
em consonância tanto com o decidido pelo STF no Tema 810,
quanto pelo STJ no Tema 905. Sentença mantida. Recursos de
apelação não providos” (Apelação no 1005030-81.2019.8.26.0309;
rel. Des. MARCELO SEMER; 10a Câmara de Direito Público; j.
em 14.05.2020).
“PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C
COBRANÇA. INCORPORAÇÃO DO ALE AOS PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA.
Incorporação
proporcional
do
Adicional de Local de Exercício (ALE) devidamente realizada
pela ré com base no art. 3o, § 1o, da Lei Complementar Estadual no
669/91, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual no
1.097/09. Precedentes desta C. Corte. Sentença mantida. Recurso
desprovido” (Apelação Cível no 1044688-41.2018.8.26.0053, Rel.
Des. Carlos Von Adamek, j. 13/07/2020).
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial provimento (i)
ao recurso da autora para afastar a carência da ação, e determinar a incorporação do
adicional de local de exercício aos seus proventos de aposentadoria, nos termos do
artigo 3o, caput, da LCE 669/91, na redação da LCE 1.097/2009, com condenação da ré
no pagamento das parcelas atrasadas; e (ii) aos recursos oficial e voluntário da
SPPREV para estabelecer que o aludido benefício deve ser calculado
proporcionalmente, na forma de forma § 1o, do artigo 3o, da Lei Complementar n. 3o,
§ 1o, da Lei Complementar Estadual n. 669/91, com a redação dada pelo art. 8o, I, da
Lei Complementar no 1.097/2009, e que em relação aos encargos deve ser observada a
orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 (Tema 810), ou seja,
correção monetária com base no IPCA-E, e juros com base na Lei n. 11.960/2009.
FERREIRA RODRIGUES
Relator